Tribunal: TJPA
Processo: 0840690-17.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840690-17.2018.8.14.0301

APELANTE: ADELAIDE CRISTINA PALHETA BRAGA

APELADO: IRMAOS BRAGA EXPORTADORA LTDA, PAULO SERGIO MACHADO BRAGA, SHEILA BRAGA SALGADO, MICHELINE BEZERRA BRAGA, CRISTIANO BEZERRA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Processo nº:
0840690-17.2018.8.14.0301

Recorrente:
Adelaide Cristina Palheta Braga

Recorrido:
Irmãos Braga Exportadora Ltda e outros

Relator:
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa:
Apelação cível. Ação anulatória de ato jurídico. Exclusão de sócia do quadro societário. Venda de quotas durante o processo. Extinção do feito sem julgamento de mérito. Princípio da causalidade. Recurso conhecido e desprovido. Valor da causa corrigido de ofício.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso e corrigir, de ofício, o valor atribuído à causa
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADELAIDE CRISTINA PALHETA BRAGA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, extinguiu o feito sem julgamento de mérito e condenou a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Com relação a reconvenção da ré, a inicial foi indeferida por ausência de custas.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que foi excluída do quadro societário da empresa Irmãos Braga Exportadora Ltda de forma ilegal e sem direito de defesa, além de que não foi indenizada, razão pela qual a ajuizou a ação em questão.

Em sede tutela de urgência, o pleito foi antecipado pelo juízo a quo, tendo sido determinado a reintegração da autora nos quadros sociais da ré, ora apelada.

Aduz ainda, que a posterior venda de suas quotas para terceiros com expressa anuência de todos os sócios, ainda durante a tramitação do processo, não deveria ter levado à extinção da ação e muito menos a sua condenação nos ônus da sucumbência. Alega que o juízo a quo se equivocou na aplicação do princípio da causalidade e condenou a apelante a pagar honorários para a apelada e ré na demanda, sob o argumento de que teria dado causa a extinção da demanda.

Com relação a reconvenção apresentada pela ré, ora apelada, o juízo não conheceu da ação por falta de recolhimento de custas e indeferiu a petição inicial.

Em contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Apelação recebida no duplo efeito.

É o suficiente a relatar.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a extinção do processo sem resolução de mérito, em especial no que concerne a condenação da apelante, autora da demanda, ao pagamento dos honorários para o réu, ora apelante, em razão de ter dado causa a extinção.

Adianto que não assiste razão à apelante.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Inicialmente, convêm destacar que a ação foi ajuizada pela apelante com o escopo de ser anulado ato da ré que teria lhe excluído do quadro societário de forma ilegal e sem que fosse indenizada em suas cotas.

O juízo a quo deferiu tutela de urgência determinado a reintegração da apelante nos quadros de sócios da empresa ré. Após, foi realizado, com a concordância expressa e unânime de todos os sócios, a alienação das cotas da apelante para terceiros. Sendo este o fato de fundamentou a sentença de extinção do feito pela perda superveniente do interesse processual e a condenação da apelante a arcar com custas e honorários advocatícios.

Como se sabe, os honorários advocatícios se regem por dois princípios em nosso ordenamento jurídico, quais sejam: o princípio da sucumbência, que delimita que a
obrigação de pagamento dos honorários deve ser arcado pela parte que restou vencida, eis que a parte que restou vencedora tem o direito de ser ressarcida dos valores que despendeu no decorrer da ação; bem como pelo princípio da causalidade, que estipula que aquele que deu causa a ação, nos casos de extinção sem resolução do mérito, deve ser responsável pelos pagamentos das despesas do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado no sentido de que, havendo interesse de agir quando ajuizada a ação e sendo extinto o processo por perda de objeto ou do interesse processual em decorrência de fato superveniente, a responsabilidade pelos ônus da sucumbência será aquele que deu causa à demanda (AgRg no REsp 695.036/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09/05/2006, DJ 05/06/2006, p. 248).

Em igual sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

Assim, cabe ao julgador, nos processos extintos por perda superveniente do objeto ou do interesse processual, aplicar o princípio da causalidade e decidir quem deverá arcar com os honorários, de maneira que deve indicar, com base nas provas constantes dos autos, quem efetivamente deu causa ao ajuizamento da demanda.

No caso trazido à baila, o que efetivamente pode-se extrair dos autos, é que há documentos e elementos que demonstram a exclusão da recorrente do quadro societário. Tais provas foram produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo, inclusive, apresentada reconvenção com intuito de excluir da sociedade a ora apelante e autora da demanda.

A venda das quotas da recorrente para terceiros, aliado ao fato de que fora objeto de expressa anuência de todos os sócios da apelada, mostram-se suficientes para formar o livre convencimento motivado deste relator.

Pelo princípio da causalidade, entende-se que não havendo resolução do mérito, a extinção do feito, por fato superveniente, deve resultar na condenação ao pagamento de honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Ora, por tudo que consta destes autos, mostra-se induvidoso que a autora, ora apelante, foi quem deu causa a extinção da demanda, uma vez que, ainda no curso da demanda, resolveu alienar suas cotas da sociedade, de maneira que escorreita a sentença a quo que extinguiu o feito pela perda superveniente do interesse processual.

É induvidoso que a venda das cotas, pano de fundo da demanda, ocasionou a perda superveniente do interesse processual da autora da demanda, razão pela qual deve arcar com os ônus decorrente das custas e honorários processuais.

Dessa forma, mantenho os termos da sentença.

Entretanto, fazendo uso do poder de controle do valor atribuído à causa, conforme permissivo constante no art. 292, §3º do CPC (§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes), corrijo, de ofício, o valor atribuído à causa.

O valor constante da exordial não corresponde ao conteúdo econômico da demanda, que visa, exclusivamente, anular a assembleia que lhe excluiu da sociedade.

Ora, o valor patrimonial do total das quotas da sociedade não está em discussão, muito menos as cotas da apelante constante no contrato social, de maneira que se mostra necessária a sua correção.

Dessa forma, não havendo conteúdo ou proveito econômico da ação, eis que visa, como já exposto, anular uma assembleia, deve-se atribuir à causa o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que se mostra mais adequado ao que é buscado na demanda.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E CORRIGIR, DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA PARA
R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS).

É como voto.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2025